Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA.
1. Os limites da coisa julgada estão regulados nos arts. 503 e 506 do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (...) Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
2. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil (CPC), “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade diz respeito à titularidade ativa e passiva da ação – ou seja, é a pertinência subjetiva da ação.
3. O Distrito Federal (apelado) não foi responsável pela distribuição dos tíquetes aos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal- FEDF à época. O fato de o Chefe do Poder Executivo ter expedido decreto para determinar a suspensão dos tíquetes não transfere a responsabilidade do ato para a Administração Direta. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à FEDF, entidade administrativa com personalidade jurídica e orçamento próprios - que entregava o benefício e, posteriormente, o suspendeu.
4. O procedimento correto é - seria - a propositura de ação coletiva contra o ente responsável pela distribuição do benefício alimentação. O motivo é de natureza processual: o cumprimento de sentença pressupõe, necessariamente, a existência de condenação específica da pessoa jurídica de direito público mantenedora. Por isso, não é possível promover execução de título executivo judicial de forma transposta contra o Distrito Federal, que só foi condenado ao restabelecimento dos pagamentos das verbas devidas em favor dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal.
5. Os servidores da FEDF pertencem à categoria já beneficiada por coisa julgada específica. Possuem título executivo judicial constituído em seu favor nos autos 59.888/1996 contra a entidade administrativa que, além de existente à época da propositura da ação, era a responsável pelo fornecimento dos tíquetes ao seu quadro próprio de pessoal. Ou seja, houve ajuizamento correto de ação coletiva, portanto, restam prejudicadas as discussões relativas à incorporação dos quadros de pessoal das extintas fundações para o Distrito Federal e à sucessão dos seus direitos e vantagens dos servidores dessas carreiras. Se assim não for, e se for reconhecida a legitimidade da apelante, haverá execuções em duplicidade (sobre mesma pretensão em ambas as ações coletivas em referência), em violação à coisa julgada.
6. Recurso conhecido e não provido.